Tribunal: CARF
Processo: 14041.000496/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000496/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
ESAVE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ABONO PECUNIÁRIO.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a funcionários em
caráter habitual e sem previsão legal que o desvincule do salário.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
DESNECESSIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. APLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO
PGFN No 3/2011.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados, não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o
empregador não esteja inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado relacionado
ao salário alimentação.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000496/2008-13
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000496/2008-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 120/134) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
108/117, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI –
Auto de Infração – DEBCAD no 37.134.378-0, consolidado em 27/6/2008, no montante de R$
110.288,80, já incluídos multa e juros (fls. 2/24), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 25/34),
relativo às contribuições sociais devidas e não recolhidas a cargo da empresa, incidentes sobre
valores pagos in natura a titulo de refeição em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT e a titulo de Abono CCT vinculados ao salário, correspondente ao período de
1/2004 a 12/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 109/110):
(...)
De acordo com o relatório fiscal, fls. nos 23/32, os valores lançados na presente
notificação são referentes às contribuições sociais devidas e não recolhidas a cargo da
empresa, incidentes sobre os valores pagos in natura a título de REFEIÇÃO, em
desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT e a título de
ABONO CCT vinculados aos salários dos segurados obrigatórios (empregados e
contribuintes individuais).
Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas:
• LEV. ABN — ABONO CCT - As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, relativas às competências: 02/2004 a
05/2004, constantes em folha de pagamento;
• LEV. ALM- ALIMENTAÇÃO SEM PAT - O valor pago a título de Alimentação IN
NATURA, no período de 01/2004 a 12/2004, cujos valores gastos na aquisição dos
alimentos foram extraídos da contabilidade da empresa.
O auditor notificante esclarece que a empresa, ao pagar o ABONO, vinculou-o ao
salário determinando seu pagamento à ordem de 70% para os trabalhadores que tinham
salário fixo e de R$320,00 para os trabalhadores que não o tinham.
Ainda conforme relatório fiscal, os fatos geradores que originaram o débito não foram
declarados em GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social.
Foi anexada planilha, às fls. 35/43 com discriminação nominal e por competência, dos
valores que compuseram o salário-de-contribuição lançado.
Esclarece, ainda, o Relatório Fiscal que o lançamento foi apurado com base nas folhas
de pagamento extraídas dos arquivos digitais apresentados pela empresa, nos livros
contábeis: Diário e Razão, RAIS e DIRF- Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte, e acha-se fundamentado no art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91; art. 214, inciso I,
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e
demais dispositivos legais constantes do anexo "Fundamentos Legais do Débito".
Discrimina, pontualmente, as alíquotas aplicadas, a metodologia de cobrança dos juros e
multas e anexa os relatórios explicativos de todos os levantamentos.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 30/6/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 30/7/2008 (fls. 88/99), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 110/111):
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000496/2008-13

Preliminarmente
Em preliminar, requer a nulidade do presente auto de infração por incidir contribuição
social sobre base de cálculo inconstitucional;
No Mérito
Do salário alimentação
No mérito, alega que a Lei n° 9.249/95, art. 13, §1° reza que as despesas com
alimentação aplicam-se, inclusive, às cestas básicas de alimentos fornecidas pela
empresa, desde que indistintamente a todos os seus empregados, independentemente da
ausência de Programa de Alimentação do Trabalhador;
Colaciona, às fls. 89/91, jurisprudência de tribunais pátrios corroborando seu
entendimento de que quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência de contribuição previdenciária.
Do abono CCT
Alega que os pagamentos efetuados a título de abono, determinados por Acordo
Coletivo de Trabalho, decorrem de um evento específico e isolado que, por sua própria
natureza, não se inclui na remuneração do empregado e não sofre a incidência da
contribuição social.
Prossegue a impugnante dissertando que, no Termo Aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Empregados do Comércio do DF e o
SINCODIV Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do DF ficou
acordado, em sua cláusula primeira, parágrafo primeiro, que o abono não terá natureza
salarial, sendo concedido de uma única vez, não havendo integração ao salário do
empregado. Assim, tal termo teria feito constar expressamente a natureza indenizatória
do abono.
Aduz que a própria legislação previdenciária, no artigo 28, §9°, alínea "e", n° 7, da Lei
n° 8.212/91, exclui expressamente o valor recebido a título de abono da base de cálculo
previdenciária; sendo assim, conclui que tais valores não devem ser incluídos no
cômputo das verbas previdenciárias, seja em razão da inexistência de expressa formação
legal da relação jurídico-tributária analisada, seja porque a verba denominada "prêmio"
não possui natureza salarial.
Da Aplicação taxa SELIC
Insurge-se, ainda, contra a aplicação da Taxa SELIC, por entender que se trata de uma
aberração jurídica, uma vez que o CTN limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de "mora".
Requer, assim, o cancelamento do presente auto de infração, e na mais remota hipótese
dessa hipótese não ser aceita, solicita a retificação da multa utilizando-se os percentuais
permitidos por lei.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/BSA, em sessão de 3 de fevereiro de 2009, no acórdão no 03-
29.190 (fls. 108/117), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 108):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
AIOP n° 37.134.378-0.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO. PAT.
AUSÊNCIA.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de vale-alimentação, em
desacordo com o PAT - Lei 6.321/76.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000496/2008-13

ABONO
SALARIAL
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
Integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária
o abono salarial vinculado ao salário.
JUROS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, de caráter
irrelevável.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Alegações de inconstitucionalidade constituem-se em matéria que não pode ser
apreciada no âmbito deste Processo Administrativo Fiscal, sendo da competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/3/2009 (AR de fl.
119) e interpôs recurso voluntário em 7/4/2009 (fls. 120/134), no mérito com os mesmos
argumentos da impugnação, da qual é cópia literal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre os seguintes pontos: (i) incidência de contribuição
previdenciária relativa aos valores pagos in natura a título de refeição em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT e a título de abono CCT vinculados aos salários
dos segurados obrigatórios (empregados e contribuintes individuais); e (ii) cobrança de juros com
base na taxa Selic.
Do Abono CCT
Segundo relatado pela autoridade lançadora, a empresa efetuou pagamentos aos
seus empregados a titulo de ABONO CCT, nos meses 2/2004 a 5/2004, vinculado ao salário,
conforme atesta o Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (fls. 51/52).
Oportuna a transcrição da legislação que trata da matéria:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000496/2008-13

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
(...)
Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Oportuna a transcrição do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho no
qual se verifica existência da previsão de pagamento de abono salarial (fl. 51):
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Sindicatos convenentes resolvem aditar à Convenção Coletiva de Trabalho celebrada
em 10 de novembro de 2003, registrada na DRT/SERET sob n° 40206.313421/200346,
para que na CLÁUSULA PRIMEIRA, seja acrescentado o PARÁGRAFO QUINTO e
os PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO da referida Cláusula, passarão a ter a
seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA (Da Convenção Coletiva de Trabalho)
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Todos os empregados não comissionistas admitidos até
31/10/2093 receberão no mês de maio de 2004, abono no percentual de 70% (setenta
por, cento) sobre o salário base do empregado em vigor no mês de novembro de 2003,
ficando o abono limitado ao teto máximo de 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Aos vendedores, comissionistas puros ou mistos e demais
empregados que recebam remuneração variável admitidos até 31/10/2003, será pago no
mês de maio de 2004, abono no valor fixo de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000496/2008-13

PARÁGRAFO QUINTO - O abono a que se refere os parágrafos primeiro e segundo
não terá natureza salarial, sendo concedido uma única vez, não havendo integração ao
salário do empregado.
Apesar de ter sido acordado o pagamento em “uma única vez” não foi isto o que
ocorreu no caso concreto, conforme apurado pela fiscalização que identificou pagamentos
efetuados nos meses 2/2004 a 5/2004.
Em relação ao pagamento de abono eventual oriundo da Convenção Coletiva, o
entendimento já consolidado na jurisprudência do CARF está alicerçado no Ato Declaratório
PGFN no 16/2011, no sentido de não haver incidência da contribuição previdenciária.
O Ato Declaratório no 16/2011, com fundamento no Parecer PGFN no 2.114/2011,
declarou a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”.
Para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 serem aplicados ao presente
caso, é necessária a observância dos seguintes pontos:
(i)
existência de abono único;
(ii)
a verba deve estar prevista em Convenção Coletiva de Trabalho;
(iii)
o valor deve estar expressamente desvinculado do salário e
(iv)
o pagamento deve ser feito sem habitualidade.
No caso em apreço apesar da verba estar prevista em Convenção Coletiva, não
foram observados os requisitos da expressa desvinculação de salários e não se identifica a
unicidade no pagamento. Embora os termos da Convenção Coletiva apontar para um único
pagamento no mês de maio de 2004 (5/2004) este valor acaba sendo pago nos meses de fevereiro
a maio de 2004, em quatro parcelas, o que desnatura a condição de pagamento único e evidencia
uma essência de pagamentos mensais, habituais, respondendo, portanto, também, o último
questionamento.
Assim, o valor pago pelo contribuinte a este título não se enquadra na exceção
objeto do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, tampouco na exceção contida no artigo 28, § 9o,
alínea "e", item 7 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 214 do Decreto
3.048 de 1999.
Portanto, não merece acolhida as alegações do contribuinte, devendo ser mantida
na base de cálculo previdenciária os valores pagos a titulo de Abono CCT.
Do Salário Alimentação
No § 9o do já mencionado artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991 estão relacionadas as
verbas que não integram o salário de contribuição e dentre elas, na alínea “c” a parcela
correspondente à alimentação “in natura” :
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000496/2008-13

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
(...)
Observa-se do dispositivo acima reproduzido que a previsão de exclusão do
conceito de salário de contribuição do benefício referente à alimentação fornecida, condiciona a
desoneração a dois requisitos:
(i)
a alimentação deve ser fornecida “in natura” e
(ii)
a sua disponibilização deve estar em conformidade com as normas do
PAT.
Entendeu a autoridade lançadora que as parcelas pagas pelo contribuinte a título
de alimentação se constituíam em fato gerador da contribuição previdenciária diante do fato da
empresa não ter feito prova de que participava dos programas de alimentação do trabalhador,
aprovado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, no período objeto do lançamento.
Pertinente deixar consignado que no auto de infração (fls. 13/14) foi informado
que foi aplicado o artigo 758, § 1o, inciso I da Instrução Normativa SRP no 3 de 14 de julho de
2005, vigente à época dos fatos:
Art. 758. A parcela in natura habitualmente fornecida a segurados da Previdência
Social, por força de contrato ou de costume, a título de alimentação, por empresa não
inscrita no PAT, integra a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
§ 1o Na identificação da referida parcela devem ser observados os seguintes
procedimentos:
I - caso seja possível identificar os valores reais das utilidades ou alimentos,
independentemente da individualização do beneficiário, adotar-se-á o valor
efetivamente gasto na aquisição das utilidades ou alimentos;
(...)
No caso em apreço não restam dúvidas acerca do fato de tratar-se de
fornecimento de alimentação “in natura”, a partir do relatado pela própria autoridade lançadora
(fl. 30). O motivo do lançamento foi o fato da empresa não ter comprovado o registro no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), nos termos da Lei no 6.321 de 14 de abril de
1976, descumprindo os dispositivos legais quanto a concessão dos benefícios alimentação.
Há o entendimento consolidado na jurisprudência do CARF, fundamentado no
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório 03/20111, sobre a não

1 ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos
termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp no
476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no
977.238/RS (DJ 29/11/2007).

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000496/2008-13

incidência de contribuição previdenciária quanto ao fornecimento in natura de alimentação,
independente de adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Sendo assim, os valores computados a título de alimentação “in natura” não
devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Dos Juros Selic
No tocante à irresignação do contribuinte acerca dos valores aplicados a título de
juros, esclarecemos que o crédito previdenciário apurado foi acrescido de multa nos termos do
inciso II do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991 e de juros conforme o disposto no artigo 34 da
mesma lei, restabelecido pela MP n° 1.571 de 1997, reeditada até sua conversão na Lei n° 9.528
de 1997. Verifica-se, que os acréscimos legais aplicados estão em perfeita consonância com a
legislação vigente, não cabendo à autoridade administrativa dispensar ou reduzir os acréscimos
legais impostos pela legislação da seguridade social, sendo vedado ao julgador administrativo
declarar a inconstitucionalidade de norma legal, conforme Súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, não há como ser acolhido o argumento do Recorrente neste ponto.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores lançados relacionados ao
salário alimentação, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital